Tribunal: TJDFT
Processo: 0032946-47.2014.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇAO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA RÉ. PARÂMETRO PARA CÁLCULO DA MULTA E DOS JUROS DE MORA. VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL PACTUADA.

1. A exigência do Relatório de Impacto de Trânsito pela Administração, ainda que posterior à expedição do alvará de construção do empreendimento imobiliário, não pode ser considerada motivo de força maior ou caso fortuito apto a excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade desenvolvida pela construtora ré.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996).

3. Somente a partir da efetiva entrega do imóvel, a promitente vendedora estará desobrigada do pagamento dos impostos e das taxas condominiais referentes ao bem vendido.

4. Invertida a cláusula penal pactuada para o caso de atraso no pagamento da prestação mensal, deve ser mantido o mesmo parâmetro de cálculo, de modo a preservar a simetria da penalidade.

5. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.